Tribunal: TJSP
Processo: 1004429-17.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão das rés de reforma. DESCABIMENTO: Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. As rés deixaram de comprovar as suas alegações. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão das rés de reforma. DESCABIMENTO: Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. As rés deixaram de comprovar as suas alegações. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004429-17.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP e
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
S.A.
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIEMENTO, é apelada MARIA DA CONSOLAÇAO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004429-17.2019.8.26.0005 -Voto no 26229
2
VOTO No
26.229
A.C. No
1004429-17.2019.8.26.0005 SÃO PAULO
APTE:
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRO
APDO:
MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência.
Pretensão das rés de reforma. DESCABIMENTO: Aplicação do CDC
e inversão do ônus da prova. As rés deixaram de comprovar as suas
alegações. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e
que deve ser reparado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 166/170, declarada a fl. 175, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais movida por Maria da Consolação
Ferreira contra Pernambucanas Financiadora S/A e outro para declarar a
inexistência do débito descrito na inicial e condenar as rés solidariamente ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Em razão
da sucumbência, as rés foram condenadas também no pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
As rés apelam a fls. 177/187 sustentando que a primeira
requerida Arthur Lundgren Tecidos S/A formalizou o contrato que deu origem à
divida e cedeu o crédito para a segunda corré Itapeva VII. Alegam que, de
acordo com o art. 293 do CPC, a ausência de notificação da cessão não implica
em ilicitude dos atos de cobrança. Argumentam que a autora celebrou contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004429-17.2019.8.26.0005 -Voto no 26229
3
para a aquisição de cartão de crédito, que deveria ter sido adimplido conforme o
uso, o que não aconteceu. Afirmam que o valor da indenização foi fixado de
forma excessiva, cabendo a sua redução. Aduzem que agiram no exercício
regular de direito. Pleiteiam a reforma da r. sentença.
A autora apresentou contrarrazões a fls. 194/204.
É o relatório.
Inconformadas com a parcial procedência da ação as rés
interpuseram apelação.
O recurso não merece provimento.
A apelada ajuizou ação sob o fundamento de que teve o seu
nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência
de débito que desconhece.
É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a
inversão do ônus da prova, porque a questão tratada é relativa ao direito do
consumidor (Súmula 297 do STJ). Há hipossuficiência técnica e financeira da
parte autora e verossimilhança de suas alegações.
Dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor que,
para os efeitos de responsabilidade pelo fato do produto e serviço (arts. 12 a 14),
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.
O pedido de reparação de dano decorre de fato do serviço
(art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova resulta do § 3o, do
art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, a instituição
financeira, só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do
consumidor ou de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004429-17.2019.8.26.0005 -Voto no 26229
4
Se não provada pelo fornecedor de serviços a hipótese
excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos
causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da
atividade desenvolvida.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira, em
caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, está prevista na Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça.
Observa-se que as rés não produziram qualquer prova de
que a autora tenha efetivamente firmado o contrato impugnado. As instituições
financeiras deviam ter provado a contratação, o que não ocorreu.
Dessa forma, ficou demonstrada a falha na prestação do
serviço das apelantes, que devem responder objetivamente pelos prejuízos
causados.
Evidente o dano moral sofrido pela apelada que teve o nome
negativado de forma indevida, sendo de rigor o dever de indenizar.
A indenização por danos morais não pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em
valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e
desencorajar futuros equívocos e servir como indenização à parte autora pelos
dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a fixação do
quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem o julgador a
orientar-se por critérios como o da intensidade do constrangimento, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004429-17.2019.8.26.0005 -Voto no 26229
5
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em
relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do dano.
Considerando-se as características do fato, bem como os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$10.000,00
fixado pela r. sentença se mostra adequado para compensar o dano suportado.
Deste modo, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados os honorários de
sucumbência devidos ao patrono do autor de 10% para 15% do valor da
condenação. Mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator